Tribunal: TJBA
Processo: 8013624-45.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013624-45.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: SIMONE RIBEIRO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
DIEGO PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). INSCRIÇÃO DE DÍVIDA. DEVER LEGAL DE INFORMAÇÃO AO BANCO CENTRAL. PRÉVIA CIÊNCIA CONTRATUAL DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS AUTORAIS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a irregularidade da inscrição da dívida objeto da lide no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sem notificação prévia e determinando a exclusão definitiva do apontamento. Os pleitos indenizatórios foram rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a inscrição de dívida no SCR sem notificação prévia configura ato ilícito, apto a ensejar a exclusão do registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR constitui sistema de informações gerido pelo Banco Central, destinado ao controle e supervisão do risco de crédito, sendo alimentado obrigatoriamente pelas instituições financeiras com dados positivos e negativos dos clientes.

4. A prestação de informações ao SCR decorre de dever legal e regulamentar das instituições financeiras, configurando exercício regular de direito.

5. A existência da dívida que ensejou o registro foi comprovada por documentos idôneos (ID 106204596 - Págs. 1 a 5 e 9), evidenciando a regularidade da anotação.

6. A consumidora tinha ciência prévia da possibilidade de registro de seus dados no SCR, por força de cláusula contratual expressa (ID 106204596 - Pág. 4), o que atende ao dever de informação.

7. A autorização contratual para compartilhamento de dados com o SCR afasta a exigência de nova notificação específica para cada registro.

8. A ausência de demonstração de conduta ilícita e de efetivo dano afasta a responsabilidade civil da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos autorais. Inversão do ônus sucumbencial para condenar a Autora/Apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade haja vista ser beneficiária da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 85, §2º e §11, 98, §3º; CDC, art. 6º, III; Resolução BACEN nº 2.724/00, art. 1º; Resolução BACEN nº 4.517/2017, arts. 9º, 10 e 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013624-45.2025.8.05.0274, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada SIMONE RIBEIRO DE ALMEIDA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-237